Tribunal: TCU
Processo: 033.455/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades referentes à aplicação de recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado Amazonas acerca de supostas irregularidades referentes à aplicação de recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 66.582,85, destinados à construção da unidade básica de saúde (UBS) Izolina Cardoso dos Santos, localizada na comunidade de Santa Rosa, no município de Itacoatiara/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado Amazonas; 9.3. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.